Tribunal: TJES
Processo: 0000120-07.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000120-07.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: EDUARDO STUHR JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS. TESTEMUNHA PRESENCIAL NÃO OUVIDA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença do Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que julgou improcedente a denúncia e absolveu
Eduardo Stuhr Júnior
da imputação de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), supostamente praticada contra sua ex-esposa e seus dois filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para ensejar a condenação do apelado pelo crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Uma das
vítima
s
declarou em juízo não ter ouvido diretamente as supostas ameaças, que lhe foram relatadas pelo filho.
Por seu turno, o filho
não ouvido em audiência por desistência do Ministério Público.

4. As testemunhas não confirmaram a prática de ameaça, e o acusado negou o delito, apresentando versão plausível e coerente com a dinâmica dos fatos.

5. Diante da fragilidade do acervo probatório e da ausência de certeza quanto à autoria e materialidade do crime, impõe-se a manutenção da absolvição com base no princípio do

in dubio pro reo
, previsto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença absolutória mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
00
120
-
07
.20
2
2
.8.08.00
56

AP
ELANTE
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL

AP
ELADO
:
EDUARDO STUHR JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
elo
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
e
m face da sentença

proferida
pel
o
JUÍZO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
(ID
13144428
)
,
qu
e
julgou improcedente a denúncia e absolveu
EDUARDO STUHR JÚNIOR
da
prática do crime descrito no art. 147,
caput
,
do Código Penal
(3x).

Em
suas
razões,
o
Parquet
atuante em primeiro grau de jurisdição
destaca a presença de elementos de prova suficientes para a condenação do denunciado
(ID
13144430
).

C
ontr
arrazões
lançadas

pela manutenção da sentença
(ID
13145484
).

Em seguida, o

Parecer
Ministerial

opinando pelo

provimento do recurso
(ID
1
5651857
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que no d
ia 29/
01/
2022, por volta das 19h40
m
, na Rua Henrique Potratz, nº 150, no centro
de Santa Maria de Jetibá
, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave
a
sua ex-esposa, KENNY DE SOUZA KUSTER e a seus dois filhos menores, HUGO KUSTER STUHR (12 anos) e ARTHUR KUSTER STUHR (10 anos).

Consta que
a vítima e o denunciado foram casados por aproximadamente 10 (dez) anos
e
desta união adveio o nascimento de
02 (dois) filhos.

Depreende-se que no dia, local e horário mencionados,
o denunciado tocou o interfone da residência da vítima e disse, em tom alto e de maneira agressiva:
“
te dou dois minutos para os meninos descerem
”
.

Em resposta, KENNY pediu para EDUARDO esperar os filhos terminarem de lanchar.

Ato contínuo, o denunciado interfon
ou novamente,
sendo atendido por HUGO, filho mais velho,
ocasião em que
proferiu as seguintes palavras:
“
pega esse lanche e enfia no c
u
”
,
“
vou quebrar essa porta e matar todo mundo
”
.

Após analisar cuidadosamente os autos e em que pese os doutos argumentos lançados pelo
Parquet
e pela assistência de acusação, entendo por bem manter a sentença.

E o faço invocando os mesmos fundamentos utilizados pelo juízo.
Isso porque a

vítima
Kenny
, em juízo, declarou que não ouviu o acusado proferindo a ameaça,
pois
quem atendeu o interfone foi seu filho
Hugo
, sendo que este a comunicou da suposta ameaça proferida.

Hugo
, por
seu turno
,
não foi ouvido em juízo
, tendo o
Parquet
desistido de sua oitiva
em audiência
(vol. 01 –
parte 05
).

Já a
testemunha
Marcos Patrick Rodrigues Pinheiro
, morador do
mesmo
prédio
onde
as vítimas
residem, declarou
em juízo
que
não presenciou o acusado proferindo ameaças
,
apenas
interveio n
o imbróglio
para impedir que o genitor d
e

Kenny
, de posse de uma faca, agredisse o acusado.

Por fim,
o réu
negou a prática
do crime
.
Destacou que
,
naquele momento,
sua fala
teria sido no sentido de quebrar o portão, subir até o apartamento e pegar os filhos à força.

O denunciado esclareceu
ainda
que
na data
dos fatos
, foi até a residência das vítimas buscar os filhos,
por
que Kenny teria
retirado
os menores
de sua
residência
sem o seu consentimento,
considerando
que, naquele fi
m
de semana, segundo
o acordo
de visitas, as crianças permaneceriam com
Eduardo.

E como b
em destacado pelo magistrado sentenciante, restou evidenciado durante a instrução
processual
que

a
vítima e
o
réu,
mesmo após o divórcio,

alimentam
questões mal resolvidas e conflitos relacionados à guarda dos filhos,
fato que
não deve influenciar na produção de provas no processo penal, ante a necessidade da busca pela verdade real.

Dessa maneira
, a
o contrário dos argumentos manejados pel
o
Parquet
, verific
a-se
a fragilidade do acervo probante
e, não havendo
juízo de certeza
quanto
os fatos,
imperativa a aplicação d
o
princípio do
in dubio pro reo
.

Na espécie, a
incidência da norma penal não se
mostra
adequada, nem necessária,
tampouco justa
.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.